Tribunal: TJES
Processo: 5012002-22.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Grave; Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012002-22.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALITA DA SILVA MUNIZ DURAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO LESÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto, com sursis. Segundo a denúncia, a apelante agrediu a vítima (seu ex-companheiro) com arranhões no pescoço e costas após discussão motivada por questões financeiras relacionadas a exames médicos do filho comum. O recurso busca a absolvição por legítima defesa ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se os elementos probatórios amparam a tese de excludente de ilicitude por legítima defesa; (II) estabelecer se a existência de laudo pericial atestando escoriações impede a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou escoriações, e pelos depoimentos harmônicos da vítima e de testemunha ocular.

4.
A tese de legítima defesa não se sustenta, pois as provas demonstram que a apelante foi a iniciadora da agressão física por inconformismo financeiro, inexistindo agressão injusta prévia por parte da vítima.

5.
O contato físico exercido pelo ofendido (segurar o braço da ré) caracteriza reação moderada e estritamente defensiva para fazer cessar a agressão e a ameaça de uso de uma garrafa de vidro.

6.
A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato revela-se juridicamente inviável quando há prova técnica (perícia) de efetiva lesão à integridade corporal do ofendido.

7.
A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por prova técnica e testemunhal, possui especial relevo para a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da legítima defesa exige a demonstração inequívoca de que o agente repeliu agressão injusta, atual ou iminente, o que não ocorre quando o réu é o provocador inicial do embate.

2. O crime de lesão corporal (art. 129 do CP) distingue-se da contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) pela existência de resultado lesivo à integridade física, sendo o laudo pericial positivo prova apta a impedir a desclassificação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 25 e art. 129, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2527199/SE, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5012002-22.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALITA DA SILVA MUNIZ DURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
THALITA DA SILVA MUNIZ DURÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido no artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional da execução da pena por dois anos.

Narra a inicial que, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 10h, no bairro Movelar, em Linhares/ES, a apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Thiego Florentino Durão, causando-lhe escoriações após discussão motivada pela cobrança de valores para a realização de um exame médico.

Em suas razões recursais no ID 16773772, a defesa busca a absolvição da apelante sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de que as agressões teriam sido de mínima ofensividade.

O Órgão Ministerial, apresentou contrarrazões de ID 16773775 pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17907314, de lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento da apelação.

A apelante foi condenada à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP). A defesa pretende a absolvição pela legítima defesa ou a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 1.460/2022 (ID 16772922, fl. 22), que atestou a existência de escoriações no pescoço, costas e braço da vítima.

A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca do conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes e coerentes prestadas sob o crivo do contraditório.

A vítima, Thiego Florentino Durão, relatou detalhadamente que a discussão se iniciou após negar a entrega de dinheiro em espécie para a ré realizar um exame de ultrassom. Segundo Thiego, a apelante afirmou que "
só sairia com a entrega do valor em dinheiro, quando então começou a agressão
".

Em seu depoimento judicial, a vítima foi enfática ao descrever o ataque, afirmando que "
foi agredido pela ré com arranhões no pescoço e nas costas
". Thiego narrou ainda que a situação escalou quando a acusada "
ameaçou agredi-lo com uma garrafa de cerveja
", momento em que precisou "
segurá-la pelo braço e colocá-la para fora
" do estabelecimento para cessar as agressões.

No mesmo fio condutor, a testemunha presencial Carla Freitas Corrêa Pereira, companheira da vítima, corroborou integralmente a dinâmica da violência.

Carla asseverou em juízo que presenciou a apelante exigir o dinheiro e, ante a explicação de que o exame poderia ser obtido pela rede pública, a acusada "
agrediu Thiego com arranhões no pescoço e costas
".

A testemunha confirmou o uso de objetos como instrumentos de ameaça, narrando que a apelante "
se apoderou de uma garrafa, mas foi segurada por Thiego
".

Além das agressões físicas ao ofendido, Carla relatou ter sofrido agressões verbais e detalhou o rastro de destruição deixado no local, afirmando que "
ficaram sem trabalhar por dois dias em razão dos objetos quebrados
", o que gerou um prejuízo material aproximado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A versão apresentada pela acusada de que teria agido apenas para se defender não encontra qualquer amparo nos depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais, que são uníssonos em apontar o descontrole e a iniciativa da agressão por parte da recorrente.

As declarações das vítimas, harmônicas entre si e em perfeita consonância com a prova técnica pericial, possuem especial relevo e autorizam a manutenção do decreto condenatório por lesão corporal simples.

2. Da Tese de Legítima Defesa

A autoria delitiva, contestada sob a égide da legítima defesa, revela-se incontroversa ao se analisar a sequência lógica e cronológica dos fatos narrados em juízo.

A vítima, Thiego Florentino Durão, apresentou relato detalhado sobre a gênese do conflito, esclarecendo que a discussão teve início por motivação puramente financeira.

Segundo Thiego, a ré exigia dinheiro em espécie para a realização de um exame de ultrassom particular para o filho comum do casal, pretensão que foi negada pelo ofendido sob o argumento de que o procedimento poderia ser obtido gratuitamente pela rede pública de saúde.

Diante da negativa, a vítima relatou que a apelante adotou postura intransigente, asseverando que "
só sairia do local com a entrega do valor em dinheiro
".

Ato contínuo, Thiego descreveu que foi surpreendido pela investida física da acusada, que passou a desferir-lhe "
arranhões no pescoço e nas costas
". O depoimento é crucial ao definir que a agressão física foi iniciada de forma unilateral pela ré como forma de compelir a vítima ao pagamento exigido.

No que tange especificamente à tese de legítima defesa, o depoimento da vítima esclarece o momento em que houve o contato físico defensivo.

Thiego explicou que a situação escalou quando a acusada "
se apoderou de uma garrafa de cerveja para agredi-lo
". Somente diante desta ameaça iminente e atual de agressão com objeto perfurocontundente, a vítima relatou ter "
segurado a ré pelo braço
" para contê-la e retirá-la do estabelecimento comercial, visando cessar a violência e proteger a integridade física própria e de terceiros.

A versão da vítima encontra amparo absoluto no testemunho presencial de Carla Freitas Corrêa Pereira. A testemunha confirmou que Thiego ofereceu conseguir o exame pela rede pública, o que desencadeou o descontrole da apelante.

Carla asseverou ter presenciado a acusada agredir Thiego com arranhões e, posteriormente, tentar utilizar uma garrafa contra ele, momento em que foi contida pela vítima.

Portanto, o depoimento da vítima, corroborado por prova testemunhal ocular, demonstra que i) não houve agressão injusta, atual ou iminente praticada pelo ofendido que justificasse a reação da ré; ii) a apelante foi a provocadora e iniciadora do embate físico; e iii) a ação do ofendido (segurar o braço da ré) foi estritamente defensiva e moderada, ocorrendo apenas após já ter sido lesionado e ameaçado com uma garrafa.

Dessa forma, a narrativa fática impede o reconhecimento da excludente de ilicitude, uma vez que a apelante não repeliu agressão injusta, mas sim a causou por inconformismo financeiro.

A conduta amolda-se perfeitamente ao crime de lesão corporal, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a absolvição.

3. Da Pretensão de Desclassificação para Vias de Fato

O pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) é juridicamente inviável. A distinção reside no resultado: a contravenção de vias de fato pressupõe agressões que não deixam vestígios ou lesões aparentes. Em concordância, entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6.
A pretensão de desclassificação para contravenção penal foi rejeitada, pois as provas demonstram a intenção do agente em causar lesão corporal
.

Teses de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CPC, art. 1.029, § 1º; Regimento Interno do STJ, art. 255, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 5/6/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.232.818/SC, relator Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/12/2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2527199 SE 2023/0453599-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Havendo comprovação técnica de lesão à integridade corporal, no caso, escoriações visíveis registradas em laudo pericial, a conduta enquadra-se perfeitamente ao tipo do art. 129, caput, do CP.

Portanto, demonstrado o resultado lesivo, a subsunção ao crime de lesão corporal é imperativa.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.